Tribunal: TJDFT
Processo: 0013880-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração na Apelação Cível n.o 0013880-31.2016.8.07.0001 Embargante: SHIZE MICAELLE CARDOSO SZERVINSKS Embargados: MARIA DE FATIMA DIAS SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil D E S P A C H O A embargada Sul América Companhia Nacional de Seguros peticiona e junta documentos nos IDs nos 15454466, 15454467, 15454468, 15454470 e 15454471, informando, em suma, que a Sul América Seguros de Automóveis e Massificados incorporou os negócios de automóveis e massificados da embargada e passou a responder por todos os direitos e obrigações dos negócios incorporados. Nesses termos, pugna pela retificação do polo passivo. Por outro lado, a embargante, instada a se manifestar sobre a persistência de interesse no julgamento dos aclaratórios, peticiona no ID no 15569443, repisa os argumentos expendidos na demanda e reafirma o interesse na apreciação do recurso interposto. Pois bem. A documentação carreada pela embargada demonstra que houve a cisão e incorporação dos negócios referentes a seguros pela Sul América Seguros de Automóveis e Massificados, sendo subsidiária integral da Sul América Holding S.A. (ID no 15454470, p. 16), estando, igualmente, a empresa devidamente representada processualmente. Assim, à Secretaria, para que retifique o polo passivo para retirar a Sul América Companhia Nacional de Seguros e incluir a Sul América Seguros de Automóveis e Massificados. Após, inclua-se em pauta. P.I. Carmelita Brasil Relatora